Tribunal: CARF
Processo: 10880.914528/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise, cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por parte das autoridades fiscais, é que o direito creditório não merece ser reconhecido.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914528/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.943 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
AÇOS VIC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No
600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado
no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: “É possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa”.
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à
busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, é que o direito creditório não merece ser
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do
mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914528/2009-08
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914528/2009-08

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 09/14) contra o Despacho Decisório no 821105140 (e-fl.
05), emitido em 18/02/2009, referente ao PER/DCOMP no 21215.09158.310305.1.3.046660,
transmitido em 31/03/2005, cujo valor inicial original seria de R$ 228.920,87.
2.
O despacho decisório não homologou a compensação sob o fundamento de
que o crédito decorria de pagamento indevido ou a maior no código de receita 2362 (IRPJ
demais PJ que apuram o IRPJ com base em lucro real estimativa mensal), recolhido por meio do
DARF do período de apuração de 30/11/2004 e data de arrecadação 30/12/2004. Confira-se o
teor:

3.
Devidamente cientificada (e-fl. 10), a interessada apresentou, em
24/04/2009, Manifestação de Inconformidade (e-fls. 11/13) na qual requer que o PER/DCOMP
em questão seja devidamente homologado. Acompanhada de cópias das DCTF ́s, DIPJ e
diversas partes do LALUR com “Demonstração da Suspensão ou Redução do IRPJ/CSL” e
balancete analítico (fls. 33 a 271). Invoca dispositivos legais que respaldariam a correção do seu
pleito e alega, em resumo, que:
“[...] O pagamento efetuado foi indevido, pois baseou-se em levantamentos equivocados
do contribuinte, posteriormente corrigidos em DCTF-Retificadora. (DOC. 08).
Conforme pode ser observado na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
de 2005 – Ano-Calendário de 2004 (Doc. 09), referente ao mês de novembro, consta
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914528/2009-08

que o valor a pagar de IRPJ foi negativo em R$ 33.725,92 ..., conforme, também, pode
ser verificado nas copias do LALUR, referente a novembro de 2004 (Doc. 10) e nas
cópias do balancete da empresa/contribuinte (Doc. 11). (...)”
4.
Em sessão de 24 de novembro de 2011, a 1a Turma da DRJ/SP1, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 1634.876 (e-fls. 297/301), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE
CSLL. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA.
A partir de 29/10/2004, a estimativa de IRPJ ou de CSLL eventualmente recolhida a
maior ou indevidamente não configura pagamento indevido ou a maior, devendo ser
deduzida na DIPJ do ano-calendário respectivo, compondo, se for o caso, o eventual
saldo negativo.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
MODIFICAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
NOVO
PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica modificação da sua natureza, o que não
configura inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro
no critério jurídico, de forma que para alterar o tipo de crédito, impõe-se cancelar o
PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. CIÊNCIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez apreciado o pedido de compensação pela autoridade administrativa, não há
previsão para alteração no direito creditório, o que torna inadmissível a retificação da
DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão em 18/12/2014 (e-fl. 136), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 139/141) em 16/01/2015, onde reforça que, uma vez “demonstrada a
apuração de saldo negativo de IRPJ, referente a novembro de 2004, através dos documentos
acostados à Manifestação de Inconformidade e, tendo em vista que o contribuinte pretende
compensar valor recolhido a maior de CSLL com a própria CSLL, não se pode negar o direito a
compensação”. No mais, com o objetivo de comprovar a lisura do procedimento por ela adotado,
junta cópia do Livro Diário Geral com o balancete de novembro de 2004.
É o relatório.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914528/2009-08

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Inicialmente, cumpre consignar que, a ora Recorrente, desde a Manifestação
de Inconformidade, buscou demonstrar a apuração de saldo negativo de IRPJ, referente a
novembro de 2004, ainda que conste do PER/DCOMP a equivocada rubrica “pagamento
indevido ou a maior”.
8.
Por sua vez, r. DRJ, não foi capaz de superar o citado o erro formal
cometido pela contribuinte, por entender tratar-se de mudança de critério jurídico e, com
fundamento no artigo 10 da IN-SRF-460/2004 e IN-SRF-600/2015, considerou que o crédito de
IRPJ registrado pela contribuinte no PER/DCOMP - pagamento indevido ou a maior da
estimativa mensal de novembro /2004 - inexiste e, portanto, não seria possível homologar a
compensação. Com efeito, a r. decisão de piso deixou de aprofundar a análise quanto à
existência e quantificação do crédito tributário. Nesse sentido, vale reproduzir os seguintes
trechos:
Verifica-se que a DCOMP pretende compensar o crédito da estimativa de IRPJ do
período de apuração de 11/2004 com o débito da estimativa do mesmo código do
período de apuração de 02/2005.
Assim, o contribuinte faz um pleito “contra lege”, que não pode ser aceito, pois:
1 – de um lado, a estimativa de IRPJ ou de CSLL eventualmente recolhida a maior ou
indevidamente há que ser levada como dedução na DIPJ do respectivo ano-calendário,
na qual comporá o eventual saldo negativo, que, este sim, poderá vir a ser objeto de
PER/DCOMP, desde a IN SRF no 460/2004 (art. 10), e em conformidade com o art. 10
da IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, [...]
2 – de outro, só cabe retificação da DCOMP quando se trata de corrigir meras
inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, desde a IN SRF no 600/2005
(art. 58), e em conformidade com o art. 78 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008, [...]
Como se vê, as inexatidões materiais não se referem a alterações na essência do mérito
do tema examinado, mas, sim, a erros de preenchimento, de digitação, de cálculo, etc.,
que não alteram a essência. O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão
material, mas, sim, em erro de direito, mais especificamente, em erro no critério
jurídico, pois se trata de crédito de natureza diversa. No caso, deveria ter sido cancelada
a DCOMP em tela e ter sido feito outro PER/DCOMP. Por óbvio, tais procedimentos
deveriam ter sido adotados em tempo hábil. [...]
Veja-se que o balancete de redução/suspensão hábil para comprovar o erro
eventualmente alegado não foi apresentado, pois deve ser transcrito no livro Diário que
não pode ser substituído por transcrição de seus resultados no LALUR (fl. 231) nos
moldes do RIR/99 [...]
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914528/2009-08

Por fim, a natureza jurídica da estimativa não pode ser alterada pela retificação de
DCTF.
9.
Além do conjunto probatório trazido em sede de Manifestação de
Inconformidade, diante das considerações constantes do r. acórdão da DRJ, a ora Recorrente
tratou de juntar cópia do Livro Diário Geral com o balancete de novembro de 2004. De fato, as
provas dos autos evidenciam haver fortes indícios quanto à legitimidade do direito creditório.
10.
Vejam que, a controvérsia acerca da possibilidade de restituição ou
compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal já foi objeto de
longa disputa neste E. Conselho, resultando na edição da Súmula CARF no 84:
“Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.”
11.
Diante da alegação da Recorrente de apuração de saldo negativo, a DRJ
deveria ter verificado aspectos da apuração do ajuste anual do ano-calendário de 2004 antes de
reconhecer ou não o crédito pleiteado.
12.
Na hipótese de restar comprovada, pela documentação contábil e fiscal da
contribuinte, a existência de saldo negativo de IRPJ para o ano de 2004, os pagamentos a título
de estimativa de IRPJ, do mesmo período, podem ser admitidos enquanto indébitos passíveis de
compensação a partir da data do seu recolhimento, conforme Súmula CARF no 84.
13.
Nesse mesmo sentido, concluiu o Conselheiro Rafael Vidal de Araujo,
relator no julgamento do processo no 10166.901000/2009-36, em litígio semelhante:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INDÉBITO CORRESPONDENTE A
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR A TÍTULO DE ESTIMATIVA MENSAL.
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
De acordo com o § 3o do art. 67 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, que aprovou o atual Regimento Interno do CARF, c/c o art. 5o dessa mesma
portaria, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914528/2009-08

ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL
OU
COMO
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a possibilidade de
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e embora a
contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas a
estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo
tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há que se considerar
ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao presente, os
contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e certeza do
indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento (DARF) das
estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode
ser obstáculo ao pleito da contribuinte.” (Processo no 10166.901000/2009-36, Acórdão
no 9101-002.903, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 08 de
junho de 2017)
14.
Em consonância com a ementa acima transcrita, entendo que a indicação do
crédito como sendo uma das estimativas mensais e não o saldo negativo final, não deve obstar a
análise do direito creditório pleiteado pela Recorrente. No presente caso não houve mudança na
origem do direito creditório, mas sim a indicação da parte (estimativa mensal) ao invés do todo
(saldo negativo).
15.
No mais, alinho-me ao entendimento de que a Administração não pode ficar
restrita ao que as partes demonstram no curso do processo e, além de fundamentar a decisão com
base nas provas apresentadas, deve buscar a verdade material por meio das diligências
necessárias. In casu, a douta DRJ poderia, ao invés de julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, ter realizado a análise da suficiência do crédito e/ou determinado o retorno dos
à Unidade Local Competente para tal providência, vez que ela própria evidenciou o erro, bem
como consignou haver indícios quanto à existência do direito de crédito.
16.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o direito ao
contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material. Sob esse
aspecto, é cediça a jurisprudência administrativa e não poderia ser diferente. Os atos praticados
pela administração tributária devem ser norteados pelo princípio da verdade material, sob pena
de enriquecimento ilícito da União.
17.
Vale lembrar que o core business do contribuinte não é arrecadar, mas
empreender, empregar, criar, pesquisar, industrializar e prestar determinados serviços. Quando
dificultamos a relação entre o Fisco e os contribuintes, naturalmente estamos atravancando o
desenvolvimento econômico do país. O setor produtivo se vê obrigado a dividir sua atenção entre
a efetiva gestão de seus negócios e a função arrecadatória outorgada pelo Estado – o número de
obrigações acessórias no Brasil traz concretude a essa afirmação e a própria sistemática do
lançamento por homologação. Considero que esse raciocínio vale tanto para atuações (Estado
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914528/2009-08

como suposto credor) como não homologação de pedidos de compensação (Estado como suposto
devedor).
18.
Não é porque estamos diante de direito creditório do contribuinte que
podemos olvidar dos princípios que regem a Administração Pública, em especial do princípio da
eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e do artigo 2o, da Lei no 9.784/19991.
19.
A eficiência, por conseguinte, deve ser pensada a partir da cooperação e da
obtenção de resultados proporcionais e efetivos à continuidade das atividades empresariais e à
justa arrecadação. As autoridades fiscais e julgadoras devem cooperar com aqueles contribuintes
que claramente estão dispostos a cumprir os ditames legais, mas que se equivocam diante da
pública e notória complexidade do sistema tributário brasileiro. Esta relatoria tem real
preocupação para que os valores cooperação e eficiência processual sejam respeitados em prol da
satisfatividade das decisões administrativas.
20.
Assim sendo, em homenagem ao princípio da verdade material, tenho que
discordar da r. DRJ e, considerando que a origem e a procedência do crédito não foram
devidamente analisadas até o momento, entendo que cabe a unidade local proceder a verificação
da suficiência do direito creditório para a compensação declarada, considerando a alegação de
apuração de saldo negativo.
21.
A partir da análise pela unidade local, deve ser prolatado novo despacho
decisório, com abertura de prazo para apresentação de nova manifestação de inconformidade e
dos demais recursos previstos na legislação. Dessa forma, não há supressão do rito processual
habitual e o direito de defesa da contribuinte permanece preservado.
22.
No mais, é fundamental que sejam verificados conjuntamente, por meio dos
sistemas de informação internos da RFB, os PER/DCOMP’s que tenham por base o mesmo
crédito.
Conclusão
23.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos
autos à Unidade Local Competente para análise de mérito do direito creditório na modalidade de
saldo negativo, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.

1 Lei no 9.784/1999: "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência."
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914528/2009-08

(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital